Tribunal: TJDFT
Processo: 0736519-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736519-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL SERAINE FAGUNDES AGRAVADO: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que determinou o arquivamento provisório de cumprimento de sentença, versando sobre obrigações de fazer e de pagar, em razão da não localização de bens penhoráveis. O agravante alega a impossibilidade de arquivamento provisório em razão da ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, uma vez que pende de cumprimento, também, obrigação de fazer, consistente em providenciar a transferência de financiamento imobiliário para o nome do agravado, ficando este responsável pelo pagamento das prestações. Aduz que pende de preclusão a decisão que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos relacionados ao financiamento, objeto do agravo de instrumento no 0712053-97.2023.8.07.0000, também interposto pelo exequente. Ressalta que o arquivamento provisório somente seria cabível após o transcurso do prazo de um ano da suspensão processual, conforme o § 1o do art. 921, do CPC. Aponta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo, visando evitar a perda de direitos e a ocorrência de prejuízos supervenientes decorrentes do início do cômputo do prazo de prescrição intercorrente. Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Primeiramente, anote-se que, quanto às obrigações de pagar, nada impede o credor de promover o andamento do feito de origem, indicando outros bens à penhora, independentemente de se definir se o feito de origem deveria estar tecnicamente suspenso ou arquivado provisoriamente. Por outro lado, quanto à obrigação de fazer, pendem outros três (3) agravos de instrumento, cujas soluções poderão, em tese, nortear o futuro do cumprimento de sentença (AGIs nos 0704926-11.2023.8.07.0000, 0712053-97.2023.8.07.0000 e 0731928-53.2023.8.07.0000, todos distribuídos a esta mesma Relatoria). Nessas circunstâncias, não se verifica perigo de dano irremediável ou de difícil reparação, uma vez que aqueles recursos já foram julgados, não tendo havido ainda a preclusão. As considerações relativas ao início da fluência, ou não, do prazo de prescrição intercorrente poderão ser analisadas a posteriori, isso se tiver transcorrido tempo suficiente para que tal discussão se torne relevante. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator